Tribunal: TJSP
Processo: 1011897-15.2019.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Apelação cível – Direito Constitucional e Administrativo – Responsabilidade civil do Concessionário de Serviço Público – Ocorrência, haja vista que é delegatária do serviço público deve responder objetivamente pelos riscos inerentes a ele, ainda que por falha no serviço – Segurança dos usuários/consumidores – Dano material que deve ser indenizado – Inteligência do disposto nos arts. 186,

Ementa:
Apelação cível – Direito Constitucional e Administrativo – Responsabilidade civil do Concessionário de Serviço Público – Ocorrência, haja vista que é delegatária do serviço público deve responder objetivamente pelos riscos inerentes a ele, ainda que por falha no serviço – Segurança dos usuários/consumidores – Dano material que deve ser indenizado – Inteligência do disposto nos arts. 186, 187 e 927, do CC/02 c.c. art. 37, §6, da CF/88 – Precedentes do STF - Sentença mantida – Recurso desprovido.